Tribunal: TJMT
Processo: 1011645-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011645-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADO:- AQUILINO LOPES
Agravo de Instrumento n. 1011645-27.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida proceda à suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 13757745) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), com fundamento no art. 300 do CPC; fixou multa de R$100,00 o caso de descumprimento até o limite de R$5.000,00.
O agravante alega que o agravado, na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que a praticada normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou em 29/07/2018, o contrato referente à contratação de BMG CARD n. 5259098851727415.
Aduz que ele fazia uso frequente desse cartão, que se destina à compra de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques de dinheiro.
Diz que as quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta na sua conta corrente, e ele tinha ciência dos termos da avença, já que os descontos ocorrem desde a contratação.
Argumenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Insurge contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que, após abordagem de prepostos do agravante, fez um Empréstimo Consignado, ocasião em que foi informado que o valor seria creditado em sua conta e o pagamento descontado diretamente do seu benefício previdenciário.
Diz que depois constatou furtivos abatimentos de R$47,70, nominados de Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável, operação não pretendida.
Afirma que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido por essa instituição bancária.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.
No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.
As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC). (Id 31670547 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator